Tribunal: TCU
Processo: 010.750/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gabriel de Oliveira Campos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Gabriel de Oliveira Campos contra o Acórdão 5931/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido, apenas em relação aos Sr. Gabriel de Oliveira Campos e à Sra. Maria da Conceição de Oliveira Santiago, mantendo-se seus efeitos para os demais interessados; 9.3. reconhecer o registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria do Sr. Gabriel de Oliveira Campos e da Sra. Maria da Conceição de Oliveira Santiago; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, interessados e ao órgão de origem.